Tribunal: TJBA
Processo: 0776599-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776599-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: HELIOS TINTAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE MANTIDA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Helios Tintas Ltda – ME, fundada na suposta inatividade da empresa, com base no art. 924, III, do CPC, e no art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS). O ente municipal sustenta que não houve prova inequívoca da inatividade, que permanecem hígidos os atributos da CDA e que os créditos referentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2010 a 2013 são devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da atividade empresarial durante o período cobrado é suficiente para afastar a incidência da TFF e extinguir a execução fiscal, à luz do art. 234 do CTRMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador da TFF é o exercício do poder de polícia do Município quanto ao funcionamento e fiscalização de estabelecimentos (CTRMS, art. 140), presumindo-se sua ocorrência anualmente para contribuintes regularmente inscritos. 4. A mera inscrição cadastral gera presunção relativa (juris tantum) de atividade empresarial, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de inatividade no período correspondente. 5. A empresa executada não apresentou documentos idôneos que comprovassem sua inatividade, constando, ao contrário, situação cadastral ativa na Junta Comercial do Estado da Bahia e ausência de lacunas de recolhimento em períodos subsequentes, o que afasta a aplicação do art. 234 do CTRMS. 6. A jurisprudência consolidada entende que, não demonstrada de forma cabal a inatividade do contribuinte, subsiste o fato gerador e a legitimidade da cobrança da TFF (TJ-MG, Apelação Cível nº 5001665-40.2019.8.13.0461, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 18.10.2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova inequívoca de inatividade empresarial mantém a presunção de ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento. 2. A mera alegação de inatividade, desacompanhada de documentação idônea, não afasta a validade da Certidão de Dívida Ativa nem extingue a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III, e 1.007, §1º; CTRMS, arts. 140 e 234; Decreto Municipal nº 17.671/2007, art. 36, §2º; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001665-40.2019.8.13.0461, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 18.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776599-33.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada HELIOS TINTAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora